Tribunal: TJDFT
Processo: 0711566-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711566-61.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME EMBARGADO: MARIA DAS GRACAS DE CASTRO SANTIAGO, GERALDO ROSA SANTIAGO EMBARGADO: MARIA DAS GRACAS DE CASTRO SANTIAGO, GERALDO ROSA SANTIAGO EMBARGANTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME D E S P A C H O Considerando que ambas as partes opuseram Embargos de Declaração, intimem-se os embargados para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator